Tribunal: TJES
Processo: 5000985-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
AGRAVADO: AUTO POSTO MEGA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. INDEFERIMENTO. DOIS ANOS DESDE A ÚLTIMA BUSCA. RAZOABILIDADE. SEM DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO PLANO FÁTICO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do compulsar dos autos, verifica-se que a consulta ao sistema Sisbajud – denominado, à época, de Bacenjud – ocorreu em 17/08/2020 (fls. 128/130), ao passo que o novo pleito foi formulado em 12/09/2022, sem qualquer fundamento ou circunstância fática nova para subsidiar o seu pedido.

2. É reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.

3. A Agravante apresentou mudança de situação econômica dos Agravados nos autos de origem a fim de subsidiar o seu pedido de nova investigação, nos termos do entendimento jurisprudencial aqui acostado e, pelo contrário, a inexistência de patrimônio pelo sistema Renajud não constitui fato novo e apenas confirma um eventual estado de insolvência do devedor.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
27
de junho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão que indeferiu a diligência nos sistemas Sisbajud e Infojud, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação monitória”
em fase de cumprimento de sentença
, registrada sob o n. 0022186-15.2016.8.08.0048 ajuizada pela Agravante em desfavor de
AUTO POSTO MEGA LTDA EPP, DENILTON ANDRÉ VICENTE
e
ANDRICEIA MARA BASILATO
.

Em suas razões recursais (ID 4198736), a Agravante argumenta, em síntese, que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, os Agravados se quedaram inadimplentes, ocasião em que houve a investigação judicial pelos sistemas Renajud e Infojud.

Afirma que o veículo constrito pelo sistema Renajud não foi localizado pelo sr. Oficial de Justiça e, diante disso, apontando fato novo, pleiteou a realização dos sistemas Sisbajud e Infojud, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que é necessário o esgotamento de todas as diligências para utilização do sistema.

Argumenta que é desnecessário o esgotamento de diligências para nova consulta aos sistemas judiciais, destacando que o cumprimento de sentença se iniciou no ano de 2018 e não houve a satisfação do crédito até o presente momento.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente determinação para que seja realizada a busca dos bens do devedor pelos sistemas Sisbajud e Infojud.

No ID 4240030, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Os Agravados se quedaram silentes, apesar de devidamente intimados por sua patrona.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão que indeferiu a diligência nos sistemas Sisbajud e Infojud, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação monitória”
em fase de cumprimento de sentença
, registrada sob o n. 0022186-15.2016.8.08.0048 ajuizada pela Agravante em desfavor de
AUTO POSTO MEGA LTDA EPP, DENILTON ANDRÉ VICENTE
e
ANDRICEIA MARA BASILATO
.

Em suas razões recursais (ID n. 4198736), a Agravante argumenta, em síntese, que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, os Agravados se quedaram inadimplentes, ocasião em que houve a investigação judicial pelos sistemas Renajud e Infojud.

Afirma que o veículo constrito pelo sistema Renajud não foi localizado pelo sr. Oficial de Justiça e, diante disso, apontando fato novo, pleiteou a realização dos sistemas Sisbajud e Infojud, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que é necessário o esgotamento de todas as diligências para utilização do sistema.

Argumenta que é desnecessário o esgotamento de diligências para nova consulta aos sistemas judiciais, destacando que o cumprimento de sentença se iniciou no ano de 2018 e não houve a satisfação do crédito até o presente momento.

Os Agravados se quedaram silentes, apesar de devidamente intimados por sua patrona.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar se é devido o indeferimento de investigação judicial pelos sistemas Sisbajud e Infojud e, desde logo, entendo que não deve ser modificado o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 4240030).

A Agravante menciona que houve o indeferimento do pedido de investigação judicial pelos sistemas Sisbajud e Infojud sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens do devedor, entretanto, com a devida vênia, esse não foi o argumento utilizado pelo juízo de origem.

Nota-se que a decisão contra a qual a Agravante se insurge indeferiu o pedido de investigação pelos sistemas judiciais e se reporta aos fundamentos do pronunciamento de fl. 153 dos autos de origem, cujo trecho transcrevo abaixo:

[...] É cediço que a denominada penhora on line, atende com presteza, a finalidade maior do processo que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, se o executado não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do SISBAJUD tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional.

Com efeito, nada impede que o bloqueio seja reiterado, com abrangência a todas as instituições financeiras, e atinentes a qualquer tipo de ativo financeiro, de sorte a se poder penhorar quantia apta à satisfação do crédito. É que resta a possibilidade de haver novos ativos financeiros em nome do devedor, passíveis de constrição judicial.

Registro que não há, inclusive, no art. 854 do CPC qualquer previsão de limitação do uso da penhora on line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez. No entanto, a utilização do referido sistema, a meu ver, deve ser observado o critério da razoabilidade.

Este Juízo vinha sustentando entendimento diverso, o que estava ocasionando inúmeros pedidos infundados, dessa forma, não cabe ao juízo deferir, de modo automático e reiterado, pedidos sucessivos de bloqueio de valores, quando não demonstrada pelo credor/exequente, alteração da situação patrimonial do devedor que justifique nova tentativa. [...]

Assim, indefiro o requerimento de Sisbajud.

Defiro a expedição do mandado de penhora e avaliação apenas quanto ao veículo Placa MRF 1935 (fl. 135), desde que na posse do executado, uma vez que os demais estão com restrições de alienação fiduciária.

Em relação ao pedido de inscrição do executado no SERASA, deverá o exequente apresentar a memória de cálculo atualizada da dívida, no prazo de 10 dias, e após a apresentação dos cálculos deverá o cartório expedir a certidão competente para os fins do disposto nos artigos 782, § 3º e 517 do CPC, cuja inclusão e exclusão ficará sob a responsabilidade do exequente, mostrando-se mais eficiente a medida.

Deverá esta Serventia, constar na certidão se a parte se encontra amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diligencie-se.

Assim, denota-se que, em verdade, o indeferimento da medida considerou que houve um lapso temporal relativamente reduzido entre a consulta aos sistemas anteriores e o novo pedido, de modo que a questão não será examinada à luz do alegado esgotamento de diligências.

No caso em exame, do compulsar dos autos, verifica-se que a consulta ao sistema Sisbajud – denominado, à época, de Bacenjud – ocorreu em 17/08/2020 (fls. 128/130), ao passo que o novo pleito foi formulado em 12/09/2022, sem qualquer fundamento ou circunstância fática nova para subsidiar o seu pedido.

Nesse cenário, é reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada, vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. [...] (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ.

As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada.

Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp n. 1.634.247/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 12/4/2018.)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA A BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO A JUSTIFICAR OUTRA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FORTUNA FINANCEIRA SOMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO. PRECEDENTES. Não se pode presumir a modificação da condição financeira do executado somente por conta do decurso do tempo, sendo imprescindível a apresentação de fato novo que justifique a necessidade de realização de outra consulta pela via do BacenJud. (TJES; AI 0000533-36.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS POR MEIO DO BACENJUD E RENAJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud ou do RenaJud pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada. [...] (TJES; AI 0001532-69.2017.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/04/2018; DJES 11/05/2018)

Registre-se, inclusive, que a Agravante apresentou mudança de situação econômica dos Agravados nos autos de origem a fim de subsidiar o seu pedido de nova investigação, nos termos do entendimento jurisprudencial aqui acostado e, pelo contrário, a inexistência de patrimônio pelo sistema Renajud não constitui fato novo e apenas confirma um eventual estado de insolvência do devedor.

Não se está negando o direito ao Exequente de buscar todas as vias para concretização no plano material do direito indicado na norma individual concreta, contudo, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que deve decorrer lapso razoável para a realização de nova consulta.

Verifica-se, na demanda em análise, que decorreu pouco mais de dois anos entre os pedidos, de modo que não se mostra razoável nova diligência em período tão curto de tempo sem que tenha sido demonstrada alteração substancial na situação econômica dos Executados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023